Tribunal: STF
Processo: HC 70500
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS CORPUS.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA PENA.
RESSARCIMENTO DO DANO COMO CONDIÇÃO DO SURSIS.
         A  obrigatoriedade da reparação  do dano  ao lesado e efeito
extrapenal  da condenação e não condição do sursis. Assim, não pode o
magistrado assinalar prazo para o  ressarcimento do dano acarretado a
vítima  como condição  para  manutenção da  suspensão  condicional da
pena.
         Habeas corpus deferido.